Tribunal: TJSP
Processo: 2222153-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contribuição de condomínio – Extinção da execução em relação à executada em recuperação judicial - Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de despesa com administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05) - Extinção afastada, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à execução em relação à recuperanda -

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contribuição de condomínio – Extinção da execução em relação à executada em recuperação judicial - Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de despesa com administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05) - Extinção afastada, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à execução em relação à recuperanda - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000237431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222153-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
CONDOMÍNIO NOBILE, são agravados INPAR PROJETO 86 SPE LTDA, CARLOS
HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA, NATHÁLIA GUARNIERI DE SOUZA e
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. (ADM. JUD.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso, por maioria. Declarará voto o 2o juiz, de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222153-48.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de Sumaré (proc. no 1007175-98.2019.8.26.0604)
Agravante: Condomínio Nobile
Agravados: Inpar Projeto 86 SPE Ltda. e outros
Juíza de 1a Instância: Ana Lia Beall
Voto n° 28851.
- Execução de título extrajudicial - Contribuição de condomínio
Extinção da execução em relação à executada em
recuperação judicial - Crédito extraconcursal não sujeito à
recuperação judicial, por se tratar de despesa com
administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05) - Extinção
afastada, com determinação para que seja dado regular
prosseguimento à execução em relação à recuperanda -
Agravo provido.
Autor de execução de título extrajudicial, crédito de
contribuições de condomínio, o agravante rebela-se contra r. decisão que,
considerando que o crédito condominial é anterior à recuperação judicial
concedida à empresa Inpar Projeto 86 SPE Ltda., julgou extinta a execução
em relação a ela, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e determinou o
prosseguimento da execução em relação aos demais executados.
Sustenta o agravante que: a) a Suprema corte tem
entendido que a imposição da obrigação se dá com a entrega das chaves, que
marca a posse dos adquirentes no imóvel; b) apesar de a Lei de Falências e
Recuperações judiciais prever a suspensão das ações e execuções da
empresa em processo de recuperação judicial, a jurisprudência majoritária é
firme no sentido de que ela não atinge as ações relativas a taxas condominiais;
c) a inaplicabilidade da suspensão ao plano das ações relativas a créditos
oriundos das taxas condominiais se deve ao fato de que tais créditos têm
caráter extraconcursal, não se sujeitando à habilitação no juízo da
recuperação; d) não há que se falar de habilitação dos créditos, mesmo que
vencidos anteriormente à propositura da recuperação judicial.
Recurso tempestivo e preparado.
Sem resposta, porque o aviso de recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimação da agravada Inpar retornou com a informação “mudou-se” (fl. 37 do
agravo) e não houve respostas dos agravados Carlos e Nathália, apesar de
terem sido intimados (fl. 32/33 e 38 do agravo).
A administradora judicial nomeada na Recuperação
Judicial da executada foi intimada para informar se o crédito do agravante foi
incluído no plano de recuperação e se o plano foi homologado (fl. 40 do
agravo), mas decorreu o prazo legal sem manifestação da administradora (fl.
42/43 do agravo).
É o relatório.
O recurso é admissível e não há causa para deixar
de apreciar o agravo, considerando que a administradora judicial da
recuperanda não se manifestou nos autos e não há informação sobre o
deferimento do seu plano de recuperação nem sobre sua homologação, de
modo que não há demonstração de que o crédito aqui discutido esteja
habilitado na recuperação da executada nem de que tenha havido
homologação do plano.
O agravo foi tirado de execução de título
extrajudicial movida pelo agravante contra Inpar Projeto 86 SPE Ltda, Carlos
Henrique Gonçalves de Souza e Nathália Guarnieri de Souza, pretendendo o
exequente, inicialmente, receber R$8.572,46 (fl. 8/9 da execução), relativos a
cotas condominiais ordinárias. Aduz que a executada Inpar Projeto 86 SPE
Ltda é responsável pelas cotas condominiais vencidas até 10.9.16, pois era a
proprietária da unidade na época do fato, sendo as demais cotas de
responsabilidade dos executados Carlos e Nathália, atuais proprietários do
imóvel.
Pretende o agravante a reforma da decisão que
julgou extinta a execução em relação à Inpar Projeto 86 SPE Ltda., com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há
notícia
de
que
no
processo
no
1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências de
São Paulo, foi deferido o pedido de recuperação judicial da ré em 29.9.16 (1),
e, por esse motivo, a sentença julgou extinta a execução.
Ocorre que “o débito por despesas condominiais acompanha
a própria coisa e é garantido pela unidade geradora das despesas, pois destina-se à sua
conservação e manutenção. As dívidas correspondentes às despesas condominiais estão em
primeiro lugar, seja em execução trabalhista, hipotecária e, inclusive, nas alienações judiciais
realizadas no processo de falência. Este é o sentido de “obrigação propter rem”.” (2)
A propósito, julgado da 36a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. ARANTES THEODORO:
“(...) Aqui se cuidava de execução fundada em crédito por contribuições de
condomínio da unidade apontado na petição inicial, da qual o executado é
proprietário.
O devedor informou que se achava em regime de recuperação judicial e sob tal
fundamento requereu fosse a execução suspensa pelo prazo indicado no artigo 6ֻo
§ 4o da Lei 11.101/2005, o que foi deferido.
Na sequência, porém, o executado veio a requerer a extinção da execução sob a
alegação de que o crédito nela versado foi declarado nos autos da recuperação,
pleito que o Juiz acolheu.
No entanto, respeitada a convicção do douto sentenciante, não se pode abonar
aquele desfecho.
A Lei 11.101/2005 anuncia que o processamento do pedido de recuperação judicial
suspende o curso das execuções individuais (artigo 6o “caput”), situação que cessa
após 180 dias se nesse meio tempo não tiver sido concedida a recuperação (§ 4o).
No entanto, a partir do momento em que a recuperação seja concedida as
execuções individuais por créditos sujeitos ao regime concursal voltam a ser
suspensas, inclusive aquelas que tinham tornado a correr por efeito do citado § 4o
do artigo 6o, conforme enfatiza Manoel Justino Bezerra Filho:
“Portanto, se concedida a recuperação na forma do art. 58, fica automaticamente
sustada a previsão do § 4o do art. 6o, de tal forma que permanecerão suspensas as
ações e execuções contra o devedor.” (Lei de Recuperação de Empresas e
Falência, RT, 7a ed., 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a lei não manda extinguir as execuções, mas apenas suspendê-las. E
assim é porque as obrigações só se extinguirão em vindo o devedor a efetivamente
cumprir o plano de recuperação.
Isto é, a aprovação do plano tem o efeito de novação (art. 59), mas por si só não
extingue a obrigação como ocorre pela lei civil, o que só se dará se e quando foram
efetivamente cumpridas.
No sentido aqui indicado essa Corte tem reiteradamente decidido, como
exemplifica acórdão assim ementado:
“Execução. Pedido de extinção da ação em razão da homologação do plano de
recuperação judicial da executada. Inadmissibilidade. Novação dos créditos aludida
pelo art. 59 da Lei no 11.101/2005 que é sempre condicional e não redunda, por si
só, na extinção da obrigação pelo surgimento de outra, tal como seria de se
esperar no direito civilista. Inocorrência, ademais, de falta de interesse de agir.
Possibilidade não afastada de restauração de direito do credor, secundum eventum
litis. Manutenção da execução em compasso de espera. Admissibilidade. Recurso
não provido, com observação. Não há como extinguir um processo de execução
que mais cedo ou mais tarde pode ter o direito material nele perseguido revigorado
por eventual descumprimento dos termos fixados no planode recuperação judicial
pela empresa beneficiária do regime especial.” (Agravo de Instrumento no
0064026-27.2011.8.26.0000, rel. Des. Gilberto dos Santos).
Caso não era, por isso, de na espécie se julgar extinta a execução.
Mas, advirta-se, ante a natureza do crédito nem havia ela de voltar a ficar
suspensa.
De fato, as obrigações condominiais não são dívidas do falido ou recuperando, eis
que elas têm natureza “propter rem”, constituem ônus do imóvel e por isso se
classificam como despesas com a administração do ativo
Logo, elas não se sujeitam à habilitação ou à inclusão no quadro geral de credores
conforme resulta do artigo 84 inciso III da Lei 11.101/2005.
Nessa linha já decidiu a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal:
“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.
JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade
de suspensão de ação de cobrança de despesas condominiais ante a
superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter extraconcursal do
crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando, portanto, à
habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de
suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito
extraconcursal. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, 3a Turma, REsp no
1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 27.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E justamente por isso este Tribunal tem se manifestado no sentido de que
tampouco devem ficar suspensas - depois do prazo de 180 dias - as execuções por
aquela sorte de crédito.
Nesse sentido, exemplificativamente, julgado assim ementado:
“Cobrança. Rateio de despesas condominiais. Cumprimento da sentença. Titular do
domínio da unidade autônoma em recuperação judicial. Suspensão do processo
determinada, na forma do artigo 6o, § 4o, da Lei Federal no 11.101/2005. Não
cabimento. Natureza propter rem da obrigação de pagamento e que, por isso, é da
própria unidade. Precedentes. Agravo de instrumento provido, com observação.”
(Agravo de Instrumento no 2125303-05.204.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Sá Duarte). (3)
Também nesse sentido, são os precedentes
recentes deste Tribunal:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais.
Natureza propter rem da obrigação. Verba necessária para a conservação da
própria coisa que não admite postergação. Recuperação judicial que não produz
efeitos em relação à execução de dívida condominial. Suspensão afastada.
Recurso provido, com observação.” (AI 2183811-36.2017.8.26.0000, 28a Câmara
de Direito Privado, j. 31.10.17, rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA);
“Despesas condominiais. Ação de execução. Decisão que determinou a suspensão
da demanda em razão da decretação da recuperação judicial da devedora, titular
do domínio da unidade autônoma. Obrigação propter rem, que onera a própria
coisa. Recurso provido, com observação” (AI 2098394-18.2017.8.26.0000, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 7.7.17, rel. Des. CESAR LACERDA);
“Execução de título extrajudicial. Débito condominial. Extinção, sem julgamento de
mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, em razão da notícia de deferimento
de recuperação judicial da executada. Inadmissibilidade. Crédito condominial que,
no entendimento atual da jurisprudência do STJ, é mais do que pignoratício
(Súmula 478, STJ). Débito ademais de natureza "propter rem", necessário à
manutenção do condomínio em que inserido e também da própria coisa geradora
do débito. Apelo provido.”(TJSP; Apelação 1041940-76.2016.8.26.0224; Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro:
09/02/2018);
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM QUE NÃO SE SUBMETE À SUSPENSÃO DE QUE
CUIDA O ART. 6o, DA LEI 11101/05. PRECEDENTES. 1. A obrigação condominial
possui natureza propter rem e, em razão disso, vem prevalecendo o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que não se submete ao prazo de suspensão de que cuida o art. 6o, da Lei
11.101/05, devendo ser ressaltado que, na hipótese em apreço, sequer consta dos
autos que as três unidades que deram causa ao débito acumulado sejam
essenciais ao exercício da atividade empresarial. 2. Recurso improvido.”(TJSP;
Agravo Interno 2181064-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
DETERMINADA
EM
RAZÃO
DO
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA EM PROCESSO DIVERSO

SUSPENSÃO QUE NÃO SE APLICA, EM RAZÃO DA NATUREZA DA
OBRIGAÇÃO DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2184389-96.2017.8.26.0000; Relator (a): Jayme Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017).
Na mesma direção a decisão monocrática proferida
no REsp no 1.646.272-SP, em 1o.2.18, pelo Ministro Relator MOURA RIBEIRO,
em caso análogo:
“(...)Com relação às obrigações condominiais, a jurisprudência desta Corte Superior
firmou o entendimento de que tal despesa se enquadra no conceito de despesa
necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito
extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão
determinada pelo art. 99 da Lei de Falências.
A propósito, vejam-se os precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃOEXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA
MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO A HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL
DE CREDORES. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRIVILÉGIO DOS
CRÉDITOS ANTECEDENTES AOS ENCARGOS DA MASSA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 124, § 1o, III, do Decreto-Lei 7.661/45
(antiga Lei de Falências), os débitos condominiais, por se tratarem de
obrigação de natureza propter rem, não podem ser considerados da pessoa
do falido, porquanto constituem ônus relativo ao próprio imóvel, constituindo-
se, portanto, em encargos da massa. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 590.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe 22/10/2013).
PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. COTAS CONDOMINIAIS.
ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO A RATEIO. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRANÇA. NÃO-SUSPENSÃO. EXCEÇÃO DISPOSTA NO ARTIGO 24, §
2o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 7.661/45. [...]. 2. As taxas condominiais
são consideradas encargos da massa. Sendo assim, classificam-se como
créditos não sujeitos a rateio e, por conseguinte, exercem preferência sobre
os créditos admitidos à falência, ressalvadas as despesas com a
arrecadação, a administração, a realização de ativo e a distribuição de seu
produto, inclusive a comissão de síndico. 3. A ação de cobrança referente a
taxas condominiais em atraso, a despeito de ter sido intentada antes da
decretação da falência, deverá prosseguir com o síndico da massa falida,
por se enquadrar na exceção disposta no artigo 24, § 2o, inciso I, do Decreto-
Lei n. 7.661/45. 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp 794.029/DF, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 2/2/2010).
RECURSO
ESPECIAL.
COTAS
CONDOMINIAIS.
NATUREZA
DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. FALÊNCIA. ENCARGOS DA MASSA.
CRÉDITOS PRIVILEGIADOS. PAGAMENTO POR SUB-ROGAÇÃO COM O
PRODUTO
DA
ARREMATAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RATEIO
PREFERENCIAL DE OUTROS CRÉDITOS. DECRETO-LEI N.° 7.661/45
(ANTIGA LEI DE FALÊNCIAS). - As cotas condominiais não constituem
dívidas do proprietário-condômino, mas, sim, encargos da própria coisa
havida em co-propriedade, pois a sua natureza obrigacional é propter rem,
pelo que acompanham a coisa, seja quem for o seu dono. Precedentes. - Os
débitos condominiais não são da pessoa do falido, mas sim relativos ao
imóvel de propriedade do falido, constituindo-se em encargos da massa, nos
termos do inciso III, do § 1°, do art. 124, do Decreto-Lei n.° 7.661/45 (antiga
Lei de Falências). - Apesar de as cotas condominiais classificarem-se como
encargos da massa e, por isso, devam ser pagas de imediato; o produto da
arrematação do imóvel que originou o débito condominial não pode reverter
automaticamente, isto é, por sub-rogação, para o seu pagamento, pois antes
dos encargos da massa devem ser pagos os créditos acidentários,
trabalhistas e fiscais. Recurso especial provido. (REsp 709.497/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 9/10/2006).
No caso dos autos, o Tribunal a quo reformou a sentença a fim de determinar o
retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da ação de
cobrança de despesas condominiais, entendimento que está em plena
consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incidindo, no ponto, a
Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema.”. (4)
Assim, as despesas condominiais são encargos da
própria coisa, porque necessárias à sua conservação e subsistência, têm
natureza propter rem, gravam o imóvel que as gera e por isso se classificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como despesas com a administração do ativo e não se sujeitam à habilitação
ou inclusão no quadro geral de credores (art. 84, III, Lei 11.101/05).
Em suma, a execução fundada em crédito de
contribuições de condomínio não está sujeita à recuperação judicial, diante da
sua natureza propter rem, podendo a execução ter regular prosseguimento
também em relação à recuperanda, no que diz respeito ás cotas condominiais
a ela atribuídas, como pedido no agravo.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo, para
afastar a extinção da execução em relação à Inpar Projeto 86 SPE Ltda e
determinar o regular prosseguimento da execução.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 Cf. consulta ao extrato de andamento de 1o grau.
2 Agravo 855.615-01/1, 5a Câm. do 2o TAC, Rel. hoje Des. PEREIRA CALÇAS, j. 4.8.04.
3 In Apelação 1036573-71.2016.8.26.0224, 36a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.17.
4 In REsp 1.646.272-SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 8.2.18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222153-48.2019.8.26.0000 – 3a Vara Cível de Sumaré
Voto no 16.179
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
Com efeito, na esteira de entendimento diversas outras vezes
externado, não concordo com a tese de que o crédito decorrente de encargos
condominiais seja extraconcursal na recuperação judicial.
Não basta a tanto a invocação do art. 84, III, da Lei no
11.101/2005, que trata de despesas com arrecadação, administração e realização do
ativo da falência e que com a devida vênia nada têm a ver com encargos condominiais,
ainda que esses remotamente se apresentem como despesas de conservação.
De todo modo, o próprio art. 84 não se aplica à recuperação
judicial, pois é específico da falência. Os casos de extraconcursalidade na recuperação
são outros, previstos no art. 49 da mesma lei, e os encargos condominiais não estão ali
relacionados.
Tampouco resolve a referência ao caráter propter rem da dívida.
A noção de propter rem serve para identificar a titularidade passiva da obrigação, em
caso de transferência do bem, o que aqui não está em jogo, pois ninguém discute que a
devedora seja a executada. O problema é de outra ordem, quanto a possível fato
impeditivo da cobrança.
Do mesmo modo, não muda a questão dizer que a dívida, sendo
propter rem, “é da própria coisa”, ou “onera a própria coisa”. Devedora não é a coisa, é
sua proprietária. E, de outra parte, não é esse o significado de obrigação propter rem.
Mas, para que não paire dúvida, basta lembrar que débitos garantidos por direitos reais
(como hipoteca), esses sim ônus sobre a coisa, são concursais.
Ademais, inócua a lembrança de que se prestem os encargos a
garantir a conservação da coisa, ou a pagar despesas essenciais para sua manutenção, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo direitos trabalhistas. Fazendo um paralelo, créditos trabalhistas são, na
recuperação, concursais. Idem quanto a créditos por fornecimento de água e luz
anteriores à recuperação.
Anoto que embora haja jurisprudência citada no douto voto
condutor, existe igualmente jurisprudência no sentido da divergência ora externada, no
âmbito desta Corte, como segue:
“RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA
CONDOMINIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EXECUTADA. Insurgência contra respeitável decisão que
suspendeu execução por cento e oitenta dias, em razão da recuperação
judicial concedida à executada. Dívida condominial constituída em data
anterior ao decreto de recuperação judicial e listada nos autos desse
procedimento. O crédito condominial não se enquadra nas exceções
previstas no art. 49 da Lei 11.101/2005, portanto, deve se submeter aos
efeitos da recuperação judicial, que não se confunde com a falência, cujos
objetivos são distintos. Deve ser mantida a suspensão da execução, a fim de
que não seja frustrado o objetivo precípuo da recuperação judicial, que é a
superação da crise econômico-financeira do devedor, cuja relevância se
sobrepõe à questão da preferência do crédito condominial, mormente
considerando-se que a suspensão é por tempo limitado. Decisão mantida.
Recurso de agravo não provido.” (TJSP, AI no 2110211-79.2017.8.26.0000,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes D'Ângelo, j.
21/9/2017).
“APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
COTAS
CONDOMINIAIS
EM
ATRASO.
EXECUTADA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DO EXEQUENTE DE QUE O CRÉDITO CLASSIFICADO
EXTRACONCURSAL,
NÃO
ESTÁ
SUJEITO
À
REGRA
DO
CONCURSO
ENTRE
CREDORES,
IMPONDO
ORDEM
DE
RECEBIMENTO DIFERENCIADA. TESE AFASTADA. CRÉDITO QUE
ESTÁ SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 49 E 84 DA LEI No 11.101/2005. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. No caso, os atos de execução
individual promovidos visando a satisfação do crédito pelo exequente não
prevalecem após o início posterior da recuperação judicial da agravada, pois
todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não
vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial. Além disso, nos termos do
art. 84 da Lei no 11.101/2005, o crédito perseguido pelo exequente não é
considerado extraconcursal e, portanto, não está sujeito à exceção da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do concurso que prevê privilégio na ordem de recebimento por ter
hierarquia na categoria dos credores.” (TJSP, Apelação no
1042260-29.2016.8.26.0224, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson
de Araújo, J. 7/12/2017).
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
103741DF
10
12
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058AC2E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2222153-48.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.